Tribunal: STF
Processo: HC 122159
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO, RAZÃO PELA QUAL SOMENTE CABE AO SUPREMO CONHECER DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS EM QUE SE ATRIBUA A COAÇÃO A TRIBUNAL SUPERIOR, NÃO SE REVELANDO ADMISSÍVEL, A PRETEXTO DE DAR EFETIVIDADE À VIA DE HABEAS CORPUS PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESCUMPRIR A REGRA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “I”, DA MESMA CARTA, SOB PENA DE ESTABELECER ANTINOMIA ENTRE NORMAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES: HABEAS CORPUS (EDCL) Nº 85.858/RS, RELATOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU DE 26.08.2005; HABEAS CORPUS (AgRg) nº 85.558/MS, RELATORA MINISTRA ELLEN GRACIE, DJe 19.06.2008; HABEAS CORPUS (AgRg) Nº 89.834, RELATOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRANDE NÚMERO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. Precedentes: HC 108.426, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 07.08.12; HC 108.353, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.08.12; HC 108.514, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 21.06.12.



    2. In casu, o crime de roubo foi praticado contra um grande número de pessoas, tendo em vista que o paciente e seus comparsas adentraram em uma boate efetuando disparos de arma de fogo e anunciaram um assalto. Ato contínuo, determinaram que todos os indivíduos que lá estavam permanecessem deitados e subtraíram seus pertences. Em seguida, um dos corréus efetuou novo disparo de arma de fogo que causou a morte de uma das vítimas. Destarte, o Superior Tribunal de Justiça justificou que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão da complexidade do feito e do grande número de vítimas e testemunhas.



    3. A impetração de habeas corpus nesta Corte quando for coator tribunal superior não prescinde o prévio esgotamento de instância. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, desapegando-se do que expressamente previsto na Constituição, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    4. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.